Tribunal: TJSP
Processo: 1028191-44.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Desistência da ação e renúncia ao direito em razão de adesão ao Programa Especial de Parcelamento. Homologação, por sentença, com a extinção do feito. Ausência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Havendo inclusão de honorários no PEP, o cabimento ou não da verba honorária decorrente da extinção de ação conexa à execução fiscal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Desistência da ação e renúncia ao direito em razão de adesão ao Programa Especial de Parcelamento. Homologação, por sentença, com a extinção do feito. Ausência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Havendo inclusão de honorários no PEP, o cabimento ou não da verba honorária decorrente da extinção de ação conexa à execução fiscal depende de interpretação da lei local que instituiu o benefício, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Benefício previsto no artigo 8o, inciso I, do Decreto Estadual n° 61.625/15 aplicável somente às execuções fiscais ajuizadas e não às ações autônomas, como a anulatória. Honorários de sucumbência devidos. Princípio da causalidade. Artigo 90 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte. Decisão reformada apenas no que se refere aos honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, acrescidos de 1% em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo processual. Recurso provido.